Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. ULTRAPASSAGEM E CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA DO CONDUTOR DA MOTO QUE FAZ ULTRAPASSAGEM IRREGULAR. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido em face da sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus pelo acidente de trânsito e julgou procedente o pedido de indenização por dano material, para condená-los ao pagamento do valor de R$ 2.949,00 (dois mil novecentos e quarenta e nove reais). Alega o recorrente que o recorrido, motorista do veículo SPACEFOX, fez conversão em sentido contrário ao determinado na via, sendo o único culpado pelo acidente com sua moto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49892464). Dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem contrarrazões, uma vez que a manifestação do recorrido foi realizada sem advogado.
3. Primeiramente, o recorrente afirma que o autor foi intimado a apresentar croqui demonstrando a dinâmica do acidente e que a manifestação foi intempestiva. Tal situação é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que as partes não discordam sobre a dinâmica do acidente. O fato é incontroverso.
4. Na hipótese, a parte autora alega que, em 08/11/2022, por volta das 11h30m, teve seu veículo (Spacefox), abalroado na parte lateral dianteira por moto conduzida pelo réu (Honda CG 125). Afirma que ligou a seta indicando conversão à esquerda, em pista de mão dupla, com intensão de entrar em estacionamento. Todavia, o segundo réu tentou ultrapassar 3 carros, vindo a colidir com o veículo do autor. O requerido, por sua vez, apesar de concordar com a dinâmica dos fatos, atribui ao autor a responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que afirma que ele fez conversão em sentido contrário na via, porquanto a entrada na rua é proibida, por se tratar de saída de estacionamento público. Assim, a controvérsia a ser solucionada consiste em aferir tão somente a regularidade da conversão e da ultrapassagem realizadas pelas partes.
5. Vale registrar que o autor ligou a seta com antecedência sinalizando sua intenção de convergir à esquerda. O próprio réu reconhece tal fato. Ademais, embora o réu afirme que a entrada era proibida, não consta nos autos nenhum documento que comprove a sua alegação.
6. Logo, como é da experiência comum, a ultrapassagem assim como a conversão à esquerda são manobras arriscadas, que exigem o máximo de atenção e cuidado dos motoristas, especialmente em pistas simples, de mão dupla e nas proximidades de entroncamento. Nesses casos, nos termos do que estabelecem os artigos 37 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo que pretende convergir à esquerda deve sair para o acostamento, se houver, e aguardar condições favoráveis para atravessar as duas faixas de rolamento e entrar à esquerda. Não havendo acostamento, deve sinalizar com antecedência, com a seta ou com o braço, sua intenção de convergir à esquerda, colocando o seu veículo o mais próximo possível da linha divisória da pista.
7. Por sua vez, o motorista do veículo que vem atrás deve se abster de fazer a ultrapassagem, se o motorista do veículo à sua frente manifestou a intenção de convergir à esquerda. Nesse caso, havendo condições favoráveis e espaço suficiente, poderá fazê-lo pela direita. Não havendo, deve diminuir a marcha ou mesmo parar o veículo, se for o caso, e aguardar que o da frente faça a conversão, para depois prosseguir.
8. Dessa forma, como não havia acostamento pela direita e o recorrido sinalizou sua intenção de entrar à esquerda, cabia ao recorrente aguardar que o recorrido fizesse a manobra, ao invés de arriscar a ultrapassagem naquele momento. A simples alegação de que presumiu que o recorrido somente faria a conversão na entrada seguinte não é justificativa para avançar com a moto e tentar a ultrapassagem. Sem dúvida o recorrente agiu com imprudência, não havendo como afastar sua culpa no episódio.
9. Quanto ao valor da condenação, também deve ser mantida a sentença. As notas fiscais apresentadas pelo autor se mostram compatíveis com os danos sofridos. Ademais, não há outros documentos que corroborem o valor de mercado de lanternagem e pintura das partes danificadas a demonstrar a incoerência do reparo, não sendo a mera impugnação genérica de documentos suficiente para afastar o montante arbitrado.
10. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o valor real de mercado das peças e está em conformidade com os danos comprovados.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.